Tribunal: TJDFT
Processo: 0703453-67.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703453-67.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: ECKERT &amp; ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA., ECKERT &amp; ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL) NO EXERCÍCIO DE 2022. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. PROVIMENTO DECLARATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. A Lei Complementar no 190/2022 regula a nova relação jurídico-tributária instituída pela EC 87/2015, que criou para o remetente a responsabilidade tributária de recolher para o estado de destino o imposto correspondente à diferença entre a alíquota interna do estado destinatário e a alíquota interestadual (DIFAL), nas hipóteses em que o destinatário não for contribuinte do ICMS. Em razão de a publicação da LC no 190/2022 ter ocorrido no exercício de 2022, a exigência do DIFAL por parte dos Estados e do Distrito Federal nas operações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes somente será válida a partir de janeiro de 2023, em atenção aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal, por expressa disposição legal (artigo 3o da Lei Complementar n° 190/2022). 2. O princípio da segurança jurídica traduz-se, em matéria tributária, no princípio da não-surpresa, que traz como corolários os princípios da irretroatividade, anterioridade e noventena. Os referidos princípios impõem limites ao poder de tributar do Estado e são garantias fundamentais dos contribuintes, e somente podem ter sua incidência afastada nas hipóteses em que a própria Constituição excepcionar. 3. Pela via do mandado de segurança, somente é possível a concessão de provimento declaratório quanto à ilegalidade da cobrança do tributo, devendo o contribuinte proceder com a futura compensação/restituição dos valores pagos indevidamente durante o exercício financeiro de 2022 pela via administrativa ou por meio de ação própria de cobrança. 4. Apelação conhecida e provida. Unânime. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, §2o, incisos VII e VIII, todos da Constituição Federal, afirmando que a exigibilidade do DIFAL/ICMS não se condiciona à observância do princípio da anterioridade tributária nonagesimal e anual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso extraordinário merece ser admitido quanto às indicadas afrontas aos artigos 146, inciso III, 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, e 155, §2o, incisos VII e VIII, todos da CF, haja vista que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho estritamente jurídico-constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação do Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015